Tribunal: TJSP
Processo: 1005218-61.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005218-61.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante APARECIDA
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005218-61.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 2/3
Voto no 37035
Apelação no 1005218-61.2018
Apelante: Aparecida Pereira dos Santos
Apelado: Banco Safra S/A
Ação declaratória de inexistência do débito - restrição de crédito
decorrente de exercício regular de direito - dano moral
inexistente - ação julgada improcedente - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por APARECIDA PEREIRA
DOS SANTOS contra BANCO SAFRA S/A buscando a declaração de
inexistência de débito, bem como o cancelamento da indevida restrição
de crédito em seu nome e indenização por danos morais. Ao relatório de
fls. 113/114, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a
autora, sustentando a falta de prova da relação jurídica, postulando a
exclusão da condenação por litigância de má-fé. Com contrarrazões,
subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os documentos juntados aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005218-61.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 3/3
autos (fls. 83/101) comprovam a existência de dívida líquida sob
responsabilidade da apelante, conforme bem observou o MM. Juízo “a
quo”, cujo entendimento não restou alterado pelas razões recursais.
A autora não se desincumbiu de provar a quitação da dívida,
nem se insurgiu contra a autenticidade das assinaturas apostas nos
contratos, limitando-se a tecer considerações no sentido da ausência da
relação jurídica.
Assim sendo, a negativação do nome da autora foi realizada
licitamente, em exercício regular de direito, em razão da existência de
débito sob sua responsabilidade, inexistindo nos autos prova do contrário,
afastando a pretensão ao recebimento de danos morais.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, com
a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator